Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pela agravante.
2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter os valores a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a aplicabilidade da aplicação do § 2o do mesmo dispositivo legal, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.2. A impenhorabilidade prevista nos incisos do art. 833 do CPC não é absoluta, permitindo-se haver a relativização dessa proibição nas hipóteses excepcionais previstas em lei.
3. No caso em análise os documentos coligidos aos autos pela demandante não comprovam de modo claro que o valor bloqueado tem natureza remuneratória e, por isso, não podem ser aceitos para fundamentar a liberação dos valores penhorados.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.